Tribunal: TJSP
Processo: 1001444-21.2018.8.26.0099
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Jayme Queiroz Lopes
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – LOCAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – VÍCIO NO ACÓRDÃO – INEXISTÊNCIA – EFEITO INFRINGENTE – INADMISSIBILIDADE.

Embargos de declaração rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000366008
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1001444-21.2018.8.26.0099/50000, da Comarca de Bragança Paulista, em que é
embargante TANIA LUCIA DE MATOS (JUSTIÇA GRATUITA), é embargado DÉCIO
JANUSSI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente sem voto), ARANTES THEODORO E PEDRO BACCARAT.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
JAYME QUEIROZ LOPES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001444-21.2018.8.26.0099/50000 -Voto no
2
36a. CÂMARA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.o 1001444-21.2018.8.26.0099/50000
EMBARGANTE: Tânia Lúcia de Matos
EMBARGADO: Décio Janussi
COMARCA: Bragança Paulista 1a Vara Cível
Voto n.o 34118
EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO LOCAÇÃO EMBARGOS
À EXECUÇÃO VÍCIO NO ACÓRDÃO INEXISTÊNCIA
EFEITO INFRINGENTE INADMISSIBILIDADE.
Embargos de declaração rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra o acórdão de fls.
187/193, com efeitos infringentes e para fins de prequestionamento.
Sustenta a embargante que o acórdão é contraditório ao considerar a
legitimidade ativa do apelado, pois a propriedade do imóvel era do filho dele, representado
por sua mãe; que a declaração de fls. 112 foi emitida e supostamente assinada por Luciana
apenas em 15/5/2018, durante o trâmite desta ação; que tal documento é apenas uma
declaração e não uma autorização; que o aresto foi omisso ao analisar as razões da apelação
relativamente à extinção da fiança decorrente da moratória concedida pelo locador; que
foram violados diversos dispositivos legais.
É o relatório.
Ao contrário do que alega a embargante, não há no acórdão nenhum vício
que justifique o acolhimento do presente recurso.
Disse a Turma julgadora que “A declaração de fls. 112 mostra que o filho
do locador, Décio Janussi Junior, passou a ter (ou já tinha) o usufruto do imóvel, mas,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001444-21.2018.8.26.0099/50000 -Voto no
3
como ele era menor, quem o representava (ao menos em maio de 2018, data da
declaração) era sua mãe, Luciana Aparecida Narducci, que declarou que o pai da criança
e seu ex-marido (Décio Janussi) era o administrador do bem. A embargante juntou aos
autos o contrato de locação de fls. 25/31, firmado por Luciana com Nova Era, com
vigência de 30/9/2011 a 30/9/2015 e valor de aluguel de R$ 1.800,00, mas esse contrato
não foi assinado por nenhuma das partes. Por conta disso, o magistrado não considerou
esse contrato e entendeu que a locação anterior vigorava por prazo indeterminado.
Correto se afigura o entendimento do magistrado. É que o fato de não haver outro
contrato assinado com outro locador enseja a conclusão de que o contrato anterior ainda
vigorava, com as mesmas regras. Ou seja, Décio Janussi é ainda o locador. A declaração
de fls. 112 apenas corrobora esse entendimento e até esclarece alguns fatos, em especial
os laços de família entre Décio, Décio Junior e Luciana, de modo que os argumentos da
apelante não podem ser aceitos.”
O que a embargante faz, no presente recurso, é repetir os mesmos
argumentos do apelo e insistir nas teses já rechaçadas pelo acórdão.
Não houve omissão no que se refere à “moratória”, pois o acórdão asseverou
que “A apelante não infirma a inadimplência nem comprova o pagamento dos valores,
tentando se livrar de sua responsabilidade como fiadora com base em questões periféricas,
que não têm o condão de alterar a sentença. Sendo ela uma das representantes da pessoa
jurídica locatária, sem sentido o argumento de que não estava ciente da “moratória”.”
Na verdade, a embargante busca conferir ao seu recurso efeito infringente, o
que, no caso, é de todo inadmissível, devendo o inconformismo ser dirigido aos Tribunais
Superiores.
Ressalte-se que não há obrigatoriedade de a Turma Julgadora manifestar-se
expressamente sobre os dispositivos legais invocados, para efeito de prequestionamento, já
que, como cediço, o julgador não está obrigado a responder a cada um dos argumentos
trazidos pela parte, sendo suficiente que os tenha em conta no ato de decidir, e de maneira
especial os pontos controvertidos essenciais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001444-21.2018.8.26.0099/50000 -Voto no
4
Diante do exposto, rejeito os embargos.
Jayme Queiroz Lopes
Relator